Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713946-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA ALVES SILVA AGRAVADO: CAMELIA HOUSE S.A., MARCOS LIMA VIEIRA, SONIA MARIA MESSIAS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução, indeferiu os pedidos deduzidos por terceira pessoa para o reconhecimento de nulidade da arrematação de imóvel, por falta da sua intimação, e de direito de preferência na adjudicação sobre o bem penhorado. A agravante alega não ter sido previamente intimada do leilão, a despeito de ser ocupante do bem, como previamente informado nos autos pelo Juízo da 7a Vara da Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo e pela parte agravada. Aduz possuir preferência sobre o imóvel arrematado, porque a penhora dos direitos creditórios do imóvel foi deferida a seu favor em momento anterior, como reconhecido pelo TJSP nos agravos de instrumento nos 22090296-84.2022.8.26.0000 e 2260858-796.2023.8.26.0000, interpostos pela agravada. Aponta que o imóvel foi arrematado por sociedade da qual a advogada da agravada faz parte, em afronta ao art. 890, inciso VI, do CPC. Argumenta haver flagrante litigância de má-fé. Discorre sobre o histórico processual e a origem do seu direito de posse, decorrente de acordo com o devedor em processo de reconhecimento e dissolução de união estável. Afirma haver urgência, porque o imóvel lhe serve de única moradia. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os atos expropriatórios e, em provimento definitivo, a anulação da arrematação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, note-se que a decisão agravada expressamente determinou que se aguardasse a preclusão antes da expedição da carta de arrematação, do mandado de imissão na posse e demais providências quanto ao valor da arrematação (ID no 186475356 dos autos de origem no 0031703-86.2014.8.07.0001). Assim, a decisão não causa gravame concreto e atual à agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse caso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Cadastre-se a arrematante, JNH Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., como agravada, haja vista que a pretensão recursal atinge a sua esfera jurídica, bem como incluam-se os advogados constituídos, para fins de intimações por publicação (ID no 186208467 dos autos de origem). Feito, intimem-se os agravados e a arrematante para responderem, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator